Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700138-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA EMBARGADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E S P A C H O Vistos, Retifique-se a autuação para constar COMUNIDADE DAS NAÇÕES como embargante e GERALDO LIBERAL FERREIRA como embargado. (ID 71173033) Diante do equívoco apontado, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator